Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727525-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO AGRAVADO: WILSON LUIS DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geovania Teixeira de Paulo contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711959-59.2017.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel indicado, nos termos seguintes: “A executada impugnou a penhora dos direitos aquisitivos referentes ao imóvel apontado no termo de ID 126306626, alegando genericamente que não possui relação alguma com o imóvel e que ele seria "provavelmente" de terceiros, porém sem apresentar qualquer comprovação. Intimado a se manifestar, o exequente pugnou pela rejeição da impugnação, uma vez que os dados informados pelo GDF apontam que a executada recebeu a posse por meio de escritura pública de cessão de direitos registrada no 5o Ofício de Notas de Taguatinga. Além disso, apontou a hipótese em que estaria a executada procedendo de má-fé ao tratar o terceiro como um desconhecido, quando na verdade podem eles possuir alguma relação, já que possuem mesmos endereços registrados em eventos diferentes. A impugnação não pode prosperar, uma vez que os documentos juntados nos autos mostram que claramente há alguma relação jurídica entre a executada e o imóvel sobre o qual recaiu a penhora, não tendo ela se desincumbido do ônus de comprovar que tal relação já não mais persiste. Além disso, eventual interesse de terceiro deve ser manifestado por meio de instrumento processual próprio, qual seja, os embargos de terceiro, não tendo ela legitimidade para pleitear direito de terceiro em nome próprio. Diante do exposto, REJEITO a impugnação. Intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 05 dias. Para fins do disposto no parágrafo único do art. 675 do CPC, intime-se o terceiro PAULO ROBERTO MATOS, CPF: 127.854.907-20 para ciência da penhora, pois a decisão que a deferiu não fez constar esta intimação, que deverá ser feita pessoalmente, por cartas dirigidas ao endereço do imóvel constrito E também ao endereço apontado na consulta INFOSEG (ID 131339544, pág. 02)”. Defende a Agravante, em síntese, que não é a proprietária do imóvel penhorado, logo, não é possível a manutenção da constrição. Sustenta que não existe qualquer relação jurídica entre ela o terceiro que está na posse do referido imóvel. Acrescenta que, caso a penhora continue, o terceiro terá danos irreparáveis, já que não faz parte da relação processual. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja acolhida a impugnação à penhora, nos termos indicados. Preparo recolhido – Id. 38422639. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela antecipada antes do exercício do contraditório é medida excepcional, e exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Em primeiro lugar, é preciso que fique claro, conforme já explicitado pelo MM. Juiz a quo, que “eventual interesse de terceiro deve ser manifestado por meio de instrumento processual próprio, qual seja, os embargos de terceiro, não tendo ela legitimidade para pleitear direito de terceiro em nome próprio”. Dessa forma, considero que a Agravante sequer tem interesse em impugnar a referida penhora, já que relata que o imóvel não lhe pertence. Da mesma forma, em uma análise primária, constata-se que os documentos juntados aos autos demonstram a existência de relação jurídica entre a ora Agravante (executada) e o imóvel objeto da constrição, que não pode ser infirmada por meras alegações. Destarte, em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, não vislumbro probabilidade de dano grave e de difícil reparação neste momento processual. Reafirmo que a mera rejeição da impugnação à penhora, sem prova de prejuízo eminente para a Agravante, como dito, não justifica a antecipação da tutela recursal. Assim, a r. decisão agravada deve ser mantida, pelo menos, até o julgamento final do presente recurso. De toda a sorte, o MM. Juiz a quo, em decisão proferida no dia 17.8.2022, posterior à decisão ora agravada, determinou a intimação do cessionário do imóvel (José Gomes Santiago Filho) para que apresente os comprovantes de pagamento dos lotes vendidos pela Agravante, que poderá requerer o que lhe for de direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora